Tribunal: TJBA
Processo: 8027902-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027902-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, RENATO BASTOS BRITO, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES EXTRAORDINÁRIA. SOBERANIA DA DELIBERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A DELIBERAÇÃO DO 6º ADITIVO AO PRJ FOSSE REALIZADA NA AGCE DO DIA 25/01/2024. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de recuperação judicial de nº 0567636-78.2018.8.05.0001, convolou em falência a recuperação judicial das empresas AMERICAR VEICULOS LTDA e OUTRAS. 2. Como ponderou a administradora judicial, “nenhuma parte se insurgiu contra a decisão do MM. Juízo a quo que determinou que a deliberação do 6º Aditivo ao PRJ deveria ser realizada na AGCE do dia 25/01/2024, tendo tal comando transitado em julgado. Inclusive, as próprias Recuperandas atravessaram petição nos autos principais manifestando ciência do comando judicial acima referido, ressalvando a possibilidade de ajuizarem eventual recurso no prazo próprio – o que não foi feito, nem pelas Devedoras, nem por qualquer outra parte interessada”, o que torna inviável a rediscussão da matéria, que se encontra preclusa. 3. Não há violação ao § 9º do artigo 56 da Lei 11.101/2005, inclusive porque, conforme pontuou a Procuradoria de Justiça, o magistrado de origem reconheceu a impossibilidade de suspensão da assembleia-geral, “em razão da existência de fortes indícios de deslealdade e má-fé das Recuperandas, com a intenção de postergar a deliberação na assembleia designada”. 4. Não há previsão legal à apresentação de sucessivos aditivos ao plano de recuperação, após a sua deliberação em assembleia, tampouco para as suspensões indefinidas das assembleias convocadas. 5. Outrossim, não é possível a utilização do princípio da preservação da empresa, de forma genérica, para justificar a aplicação do instituto do cram down, a despeito da ausência dos requisitos legais, devendo prevalecer a deliberação soberana da Assembleia Geral de Credores. 6. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8027902-34.2024.8.05.0000 em que é Agravante ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e Agravados AMERICAR VEICULOS LTDA e OUTROS. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.